Tribunal: TJBA
Processo: 0535406-46.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0535406-46.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MARCOS VENICIO PAIVA DAS NEVES e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ART. 16, §1º, INCISO IV, DA LEI 10.826/2003. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM OS ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO CONFORME CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. - A materialidade e a autoria do delito previsto no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida) restaram devidamente comprovadas por meio do Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão e Laudo Pericial, além dos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução criminal. - Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em consonância com os demais elementos probatórios dos autos, são plenamente válidos para fundamentar a condenação. - A existência de circunstância judicial desfavorável - maus antecedentes - autoriza o estabelecimento do regime prisional mais gravoso do que o regime aberto, previsto para o quantum de pena aplicado, bem como impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos dos arts. 33, §3º e 44, III, do Código Penal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº 0535406-46.2019.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como apelantes MARCOS VENICIO PAIVA DAS NEVES e MAURÍCIO JESUS BOMFIM, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo-se integralmente a sentença condenatória, pelos fundamentos que se seguem.